Tribunal: TJBA
Processo: 8060282-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Agravo Interno n. 8060282-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Agravante: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK Agravado: JOEL LAERT DE SOUZA Advogado(s): BRUNA LUANA CARVALHO FERREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar a revisão de contrato bancário, com redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior. Alegou-se ausência de análise adequada das peculiaridades do caso concreto e excesso na fixação dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise das circunstâncias específicas do caso concreto ao determinar a revisão contratual com base nas taxas médias divulgadas pelo Banco Central; (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados mostra-se desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27), que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade diante das peculiaridades do caso. 4. As taxas contratadas (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) excedem de forma manifesta a média de mercado à época (6,89% ao mês e 122,44% ao ano), inclusive os limites tolerados pela jurisprudência (1,5 vezes a média). 5. A alegação de que o perfil de risco elevado do consumidor justificaria as taxas praticadas não se sustenta, pois a desproporcionalidade entre o risco assumido e a contraprestação exigida caracteriza desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. 6. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo posteriormente majorada de forma proporcional ao trabalho desempenhado e à complexidade da demanda. 7. Não se verifica omissão ou erro material na decisão monocrática, a qual aplicou corretamente os parâmetros jurisprudenciais e legais pertinentes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A abusividade de taxas de juros remuneratórios deve ser aferida com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se revisão judicial quando houver significativa desproporcionalidade, ainda que o consumidor pertença a grupo de alto risco. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a majoração quando compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 932, IV, “b”; 1.026, §2º; CDC, art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.09.2019. Súmula 13, TJBA. Vistos, relatados e discutidos os Autos do Agravo Interno nº 8060282-83.2019.8.05.0001, sendo Agravante a Crefisa S/A, Crédito, Financiamentos e Investimentos e Agravado Joel Laert de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator